Tribunal: TJMT
Processo: 0024892-08.2016.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0024892-08.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FELIPE FERREIRA REGO - CPF: 034.298.381-42 (APELANTE), REJANE PADILHA DOS SANTOS - CPF: 941.701.421-87 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO DE ALMEIDA SANTOS FILHO - CPF: 071.497.127-89 (ADVOGADO), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/1128-09 (APELADO), DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE - CPF: 808.202.476-34 (ADVOGADO), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/0652-90 (REPRESENTANTE), REJANE PADILHA DOS SANTOS - CPF: 941.701.421-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO APELAÇÃO CÍVEL – ACÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – JOGO DE MESA DE JANTAR QUE APRESENTA DEFEITO POUCOS MESES APÓS A AQUISIÇÃO – VÍCIO DE QUALIDADE – PRODUTO IMPRESTÁVEL PARA O USO – VÁRIAS TENTATIVAS FRUSTRADAS DE SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO E DE SOLUÇÃO AMIGÁVEL DO CASO – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO. 1. Comprovada a existência de vício de qualidade no produto adquirido pelo consumidor, deve o fornecedor e o comerciante do produto responder solidariamente pelos danos causados ao consumidor, inclusive pelo dano moral em razão do logro da venda de produto defeituoso e, sobretudo, das diversas tentativas frustradas de substituição do produto defeituoso ou de resolução amigável do caso. 2. O valor da indenização por danos morais deve atender aos objetivos da compensação do dano e à eficácia pedagógica, levando-se em conta, ainda, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0024892-08.2016.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por FELIPE FERREIRA REGO contra a sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Indenização por Danos Materiais e Morais
” (Número Único 0024892-08.2016.8.11.0041), ajuizada pelo apelante contra VIA VAREJO S.A., julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a ré/apelada à restituição dos valores pagos pelo autor/apelante relativos às parcelas de uma mesa de jantar “Cláudia com 4 cadeiras Montreal” defeituoso vendido ao requerente, acrescido dos encargos legais; a r. sentença condenou a ré/apelada ao pagamento das custas e honorários advocatícios em 20% sobre o valor atualizado da condenação (cf. Id. no 58843534).

O autor/apelante sustenta que os elementos da responsabilidade civil estão presentes em razão da venda de produto defeituoso, com qualidade inferior a esperada, frustradas suas expectativas de uso do produto, além disso, a apelada não realizou a substituição do produto não obstante as reclamações do apelante, pelo que pede, pois, seja provido o recurso para a apelada seja condenada ao pagamento da indenização por danos morais.

Intimada, a apelada deixou transcorrer o prazo legal sem ofertar contrarrazões ao recurso (cf. Id. no 58843547).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 08 de outubro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Colhe-se dos autos que em 30.05.2015 o autor/apelado adquiriu junto à ré/apelada um jogo de mesa de jantar “Cláudia” com 04 cadeiras “Montreal”, mas, em meados de novembro/2015, o produto apresentou defeito, pois começou a “descascar”, e em 30.11.2015 o autor/apelante procurou a apelada e registrou reclamação sobre o ocorrido (
Protocolo no 151080265)
tendo a apelada encaminhado um técnico para averiguar o vício do produto, e, após visita técnica, o funcionário da apelada disse que seria necessário substituir apenas o “tampão” da mesa, entretanto, essa troca nunca ocorreu. Então, o autor/apelante realizou nova reclamação junto à apelada que novamente enviou um técnico para constatar o defeito alegado, e, dessa vez, o técnico concluiu que seria necessário a substituição do produto adquirido pelo autor, entretanto, mais uma vez, não obstante a apelada tenha autorizado a substituição do produto desde 10.12.2015, nenhuma providência foi adotada pela apelada para efetivar a substituição do produto defeituoso por um novo da mesma qualidade e espécie, de modo que

o autor/apelante se sentiu logrado pela compra de produto defeituoso.

O art. 18 do CDC estabelece que os
“
fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas”
,
portanto, a responsabilidade da ré é objetiva e decorre do simples fato de ter colocado em circulação produto defeituoso, ensejando, por conta da aquisição sem ciência do defeito, o ludibrio do consumidor de boa-fé.

Ora, se a situação fosse comum e cotidiana, se o defeito
de qualidade
no
jogo de mesa de jantar

tivesse sido reparado, ou
se a própria apelada
não tivesse se manifestado
pela
substituição do
produto, conquanto nunca tenha cumprido essa providência
, realmente não se poderia cogitar da ocorrência de dano moral indenizável.

No caso,
a causa versa sobre reiterada situação danosa e que, por óbvio, causou verdadeiro sentimento de desrespeito e sensação de impotência, já que, além de adquirir um
produto
defeituoso,
o
autor
/apelante
foi constrangid
o
a comparecer d
uas
vezes à
sede de apelada
para tentar solucionar o problema,
sem obter êxito em seu pleito de substituição do produto
. O dano moral não decorre da simples constatação de defeito no
produto
, mas de todo o calvário suportado pel
o
autor em busca da solução do problema, que não foi resolvido, tanto
assim o é
que el
e
teve que desistir da odisseia e acionar o Poder Judiciário para buscar a devolução dos valores pagos pelo bem defeituoso.

O art. 6o do CDC elenca inúmeros direitos básicos do consumidor, e, entre eles, o de ser-lhe assegurada a efetiva reparação de danos materiais e morais pelos prejuízos patrimoniais ou extrapatrimoniais causados ao consumidor pelo fornecedor.

No caso, a causa versa sobre reiterada situação danosa e que, por óbvio, causou verdadeiro sentimento de desrespeito e sensação de impotência,
assim, a
dmito que, diante da particularidade do caso e todas as nuances que circundam a controvérsia, é devida a indenização por danos morais
em razão do logro, ludibrio da aquisição de produto imprestável para o uso, além das reiteradas tentativas de substituição do produto,

não tendo obtido solução até a presente data.

Diante da particularidade do caso e todas as nuances que circundam a controvérsia, é devida a indenização por danos morais.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VÍCIO DO PRODUTO. COMERCIANTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO PROVIDO. - O CDC estabelece um sistema de responsabilidade ampla e solidária pelos vícios do produto ou serviço, alcançando todo aquele que de alguma forma tenha participado do seu fornecimento, justamente para que o consumidor não se perca na imensa cadeia de produção/distribuição do bem de consumo. - O vício do produto em aparelho celular novo, que apresenta diversos defeitos com pouco tempo de uso, e não é solucionado adequadamente pela assistência técnica do fornecedor, em patente desrespeito ao consumidor, importa em lesão ao direito da personalidade, pois frustra a legítima expectativa deste de utilização de bem atualmente considerado essencial nas interações sociais. - O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor. (TJMG - 17a Câmara Cível - Apelação Cível no 1.0000.18.115125-9/001 – Rela. Desa. APARECIDA GROSSI - Julgamento em 14/03/2019 – DJE em 15/03/2019)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. APARELHO CELULAR COM DEFEITO. MOTOROLA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. EXPOSIÇÃO À UMIDADE. DANOS MORAIS. SUCUMBÊNCIA. APARELHO DE CELULAR: A lide se resolve com base no Código de Defesa do Consumidor (art. 6o), cuja inversão do ônus da prova foi determinada pelo julgador singular. Aparelho de celular que apresentou defeito, impossibilitando a consumidora de usufruí-lo cerca de um ano após a compra. A parte requerida aduz que o problema foi decorrente da exposição do aparelho a líquidos ou vapor da água, mas intimada sobre a necessidade de produção de provas, requereu o julgamento antecipado da lide. Assim, restaram preenchidos os pressupostos para a responsabilização civil da parte ré diante da demonstração da existência do fato exposto na peça inicial e ausente prova de excludente de responsabilidade. Sentença reformada. DANOS MORAIS: A prova do dano é in re ipsa; e a prova de inexistência do prejuízo é da parte apelada (inciso II, do artigo 373, do CPC). Cabível o pedido de indenização por dano moral, fixada em R$ 2.000,00, importância necessária para repor a moral ofendida pelas requeridas, no caso em concreto. SUCUMBÊNCIA: Em face ao acolhimento parcial do recurso da parte autora, restam modificados os ônus sucumbenciais. Deram Parcial Provimento ao Apelo. (TJRS - Décima Nona Câmara Cível - Apelação Cível No 70081925240 – Rel. Des. EDUARDO JOÃO LIMA COSTA - Julgado em 05.09.2019)

O art. 944 do Código Civil dispõe que a
“
indenização mede-se pela extensão do dano
” e seu parágrafo único assegura que se “
houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, equitativamente, a indenização
”.

Sobre a fixação do valor, Caio Mário da Silva Pereira ensina que dois são os aspectos a serem observados:

“a) De um lado, a idéia de punição ao infrator, que não pode ofender em vão a esfera jurídica alheia... ; b) De outro lado proporcionar a vítima uma compensação pelo dano suportado, pondo-lhe o ofensor nas mãos uma soma que não é pretium doloris, porém uma ensancha de reparação da afronta”
(Instituções de Direito Civil, V. II, Ed. Forense, 16a ed., 1.998, pag. 242).

O arbitramento do valor indenizatório deve se prender à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado (o autor/apelante nada contribuiu para o evento), e sobretudo com consideração do perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora (o autor, cabo engajado, e do outro lado, comerciante), e, p
ara ter caráter disciplinar, o valor indenizatório deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de danos assemelhados.

Pelo exposto, dou provimento ao recurso para condenar a ré/apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescido de juros de mora de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento.

Em observância do art. 85, §11, do CPC/2015, majoro em R$ 200,00 (duzentos) o valor dos honorários advocatícios em 2%.

Custas pela apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2020